Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-93.2019.8.26.0102
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros moratórios – Termo inicial – Inexistência de contradição no julgado – Rediscussão – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000294257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000046-93.2019.8.26.0102/50000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é
embargante CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A, é
embargada ANA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Comarca: Cachoeira Paulista
Juiz de 1a Inst.: Juliana Guimarães Ornellas
Embargante: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA
S.A.
Embargada: ANA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Juros moratórios Termo
inicial Inexistência de contradição no julgado Rediscussão
Embargos de declaração rejeitados.”

VOTO 29957

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob o argumento de
contradição no v. acórdão de fls. 214/221, quanto ao entendimento acerca do
termo inicial dos juros moratórios. Prequestionou a matéria.

Vieram os autos para julgamento.

RELATEI.

O v. acórdão embargado manteve o entendimento pela
ocorrência de dado moral, no entanto, determinou a majoração do valor da
indenização, expressamente consignando que:
Sobre os valores devidos, incide correção monetária desde o
arbitramento, conforme súmula n° 362 do STJ e incidindo juros de mora a contar do
evento danoso, de acordo com a súmula n.o 54, do STJ, com observância dos Temas n° 810
do STF e 905 do STJ.
Não há se falar em contradição no acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Da leitura das razões apresentadas, depreende-se que a embargante, na
verdade, objetiva a modificação do julgamento, com o fim de obter novo
julgamento de acordo com entendimento diverso, o que é incabível em sede
de embargos de declaração, vez que não constatado equívoco sanável por esta
via.
Vale ressaltar que entendimento jurisprudencial em
sentido diverso do adotado por esta C. Câmara não enseja o conhecimento,
nem tão pouco o acolhimento de embargos declaratórios, sendo necessário
que o vício esteja presente no julgado.
Portanto, tendo em vista que os embargos de declaração
não se prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente
devem ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou
contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Considero prequestionados todos os dispositivos legais e
constitucionais ventilados.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.

Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)

cp